Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REMANEJAMENTO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ENVIO DA LISTA POR MEIO DO SIGEP. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS DO SISTEMA. AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo – que possa ser demonstrado, de plano, por prova pré-constituída –, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. Em detida análise dos autos, revela-se que a impetrante/apelante não concluiu o trâmite para participar do Procedimento de Remanejamento 2020/2021 para os servidores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal (Edital n. 27/2020, retificado pelo Edital n. 28/2020). Assim, as informações necessárias não constavam do sistema eletrônico (SIGEP), de modo que a Administração Pública não pôde avaliar se a servidora preenchia os requisitos exigidos para o remanejamento. Por conseguinte, infere-se sua desistência do procedimento, conforme o subitem 9.7 do Edital.
3. O alegado obstáculo encontrado pela impetrante/apelante para enviar a “Lista de Prioridade para Bloqueio” na forma estabelecida nas regras editalícias não pode ser atribuído a supostos problemas técnicos no sistema, pois não há elementos probatórios capazes de amparar essa alegação, tampouco pode ser imputado à autoridade coatora, que agiu à luz do princípio da vinculação ao Edital ao negar provimento ao recurso administrativo interposto contra o resultado preliminar.
4. Portanto, não comprovada a efetiva participação da impetrante/apelante no Procedimento de Remanejamento, não se verifica ilegalidade ou abusividade no ato apontado como coator, razão pela qual a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.